Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64033491 o Distrito Federal requer a concessão de novo prazo para se manifestar sobre os cálculos de ID: 63195512. Nos IDs: 63648624 e 63663722 foram juntados aos autos cópia das sentenças de extinção dos precatórios expedidos em favor de FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA e FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA, respectivamente, em virtude do adimplemento da obrigação. Pois bem. Concedo ao Distrito Federal novo prazo para se manifestar sobre os cálculos de ID: 63195512. Digam as partes sobre os ofícios enviados pela COORPRE (ID: 63648623 e 63663721), noticiando o pagamento dos precatórios expedidos em favor dos substituídos FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA e FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR